Tribunal: TJDFT
Processo: 0727704-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727704-38.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE DA SILVA ARRIVABENE AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ORIGINAL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LILIANE DA SILVA ARRIVABENE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília, na Ação de Repactuação de Dívidas n. 0723065-71.2024.8.07.0001, formulado pela agravante em desfavor de BANCO ORIGINAL S/A, ITAU UNIBANCO S.A. e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 201773874 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada pela agravante, que objetiva a suspensão dos descontos dos empréstimos junto aos bancos agravados até a realização da audiência de conciliação e a posterior limitação dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Na oportunidade, o juízo a quo entendeu que o empréstimo consignado em folha de pagamento está limitado a 30% dos rendimentos da autora e os descontos feitos diretamente na conta corrente estão abarcados pela livre autonomia das partes, não estando submetido à limitação de percentual, em conformidade com o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Ressaltou ainda que nos dispositivos aplicáveis ao Superendividamento (artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor) não há previsão para suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior ou mesmo posterior à audiência de conciliação. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que as parcelas dos empréstimos celebrados pelas partes comprometem quase a integralidade de sua remuneração mensal, o que inviabiliza a garantia de sua subsistência. Ressalta que os diversos gastos básicos consomem tudo o que lhe resta. Pondera que o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo são igualmente evidentes, uma vez que a parte agravante não consegue, por conta própria, prover a sua subsistência financeira, que está atrelada ao direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana. Ao final, a agravante postula o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar aos bancos agravados: (i) a suspensão de exigibilidade dos valores devidos pelo prazo de 6 (seis) meses ou ao menos até a realização da audiência de conciliação e, após isso, a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos da autora (ii) a proibição de os réus incluírem o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, sob pena de multa. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, a fim de confirmar a tutela vindicada antecipadamente. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 201773874 do processo originário). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de compelir os bancos réus a suspenderem os descontos na conta corrente e no contracheque até eventual acordo na audiência de conciliação, e a posterior limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos da autora, além da não inclusão do nome da autora em cadastros de restrição de crédito. A matéria analisada atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza consumerista da relação mantida entre a agravante e os bancos agravados, consoante entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n. 297, segundo a qual (o) Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Nas suas razões recursais, a agravante sustenta que se encontra em situação financeira insustentável e não possui mais condições de garantir o próprio sustento, em razão de ter contratado diversos empréstimos bancários com descontos em folha de pagamento e na conta corrente. A partir da detida análise do processo originário, depreende-se que a agravante é segundo-tenente do Exército Brasileiro, auferindo salário bruto no importe de R$ 10.186,56 (dez mil cento e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), resultando na remuneração líquida de R$ 5.011,69 (cinco mil onze reais e sessenta e nove centavos), consoante contracheque de ID 199535694. A análise da exordial do processo originário (ID 199535652, págs. 6/7), revela que a agravante tem um empréstimo consignado em folha de pagamento com parcela mensal de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), e outros 7 (sete) empréstimos com descontos em conta corrente, em montante superior a R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), além de dívidas de cheque especial e de cartão de crédito no valor total de R$ 33.343,23 (trinta e três mil trezentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos). De início, verifica-se que o empréstimo consignado em folha de pagamento está limitado a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da autora. A limitação de empréstimos foi tema levado a julgamento quando da análise dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, sob a sistemática recursos repetitivos (Tema 1085), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em 09/03/2022, de modo que, a respeito do tema, são necessárias algumas ponderações. Os recursos especiais em questão foram afetados ao procedimento dos recursos repetitivos com a finalidade de definir a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. A partir das ponderações que resultam no risco reduzido de inadimplemento, bem ainda atentando-se ao que o Legislador estabeleceu como parâmetro para o desconto diretamente da folha de pagamento, o c. STJ entendeu que a especificidade do empréstimo consignado não comporta a transposição de seus regramentos a outras modalidades de empréstimos. Nesse sentido, ao apreciar a questão, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que: são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Contudo, no caso em apreço, a agravante primeiramente pugna pela integral suspensão de todos os descontos, independentemente da forma da contratação ou de quem seja a instituição credora. Ou seja, cuida-se de pleito muito mais amplo e drástico do que aquele outrora analisado pelo c. STJ, e que também não encontrou guarida no ordenamento jurídico. Extraindo-se as informações do caso concreto, notadamente em relação ao conteúdo da petição inicial (ID 199535652 dos autos de origem) é de se destacar que não foi arguido, ainda que em sede de cognição sumária, quaisquer razões ilícitas que possam ser motivadoras, justificantes ou legitimadoras da situação financeira calamitosa. Em verdade, a análise da fundamentação para a concessão da tutela de urgência está calcada, tão somente, no fato de que a agravante não poderá garantir a sua própria subsistência. Contudo – e muito embora a não garantia da subsistência seja fato de extrema gravidade -, não se pode olvidar que foi a própria recorrente que, no exercício da autonomia da sua vontade, colocou-se nesta situação. A ponderação jurídico-processual das alegações trazidas pela agravante para justificar a concessão da tutela de urgência pela via recursal arrematam que a presença da probabilidade do provimento do recurso, e do risco de dano grave deve ser extraída, tão somente, da situação fática em relação a qual a própria recorrente deu causa. É certo que a agravante, ao longo da celebração de 8 (oito) contratos, além das dívidas de cheque especial e de cartão de crédito, tinha plenas condições de avaliar que grande parte de seus rendimentos já se encontravam comprometidos com empréstimos e, ainda assim, optou por firmar outros mútuos, de forma livre e consciente. Diante deste cenário, deve prevalecer a autonomia da vontade manifestada nos contratos celebrados pelas partes. Por certo, mitigar a higidez dos negócios jurídicos celebrados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes e sem ressalvas, por meio de decisões judiciais, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas das partes contratantes, constituiria uma violação expressa à segurança jurídica das relações negociais. Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou entendimento no sentido de que o superendividamento não possui o condão de afetar os pactos firmados livre e conscientemente pelas partes, sobretudo quando a Corte Cidadã consolidou o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente são legítimos. Confira-se: Acórdão 1739300, 07361197520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1670594, 07068869220208070004, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1412159, 07401845320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1413208, 07327796320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, considerando a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.085 como parâmetro orientador ao caso concreto, reconheço que estão ausentes ambos os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal, sendo inadequada a suspensão de todos os descontos decorrentes dos empréstimos celebrados ou a limitação dos descontos dos empréstimos descontados em conta corrente. Ademais, como bem ressaltado pelo d. Magistrado a quo não há nos dispositivos aplicáveis ao Superendividamento previsão para a suspensão/limitação, em sede liminar, do pagamento das dívidas livremente contraídas pela autora. Em que pese as difíceis condições financeiras da agravante, não se pode perder de vista que os pactos firmados decorreram da autonomia da vontade das partes. Portanto, a pretensão recursal deduzida pela agravante carece de probabilidade de acolhimento, circunstância que torna incabível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a r. decisão vergastada. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de julho de 2024 às 10:25:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora